Tribunal: TJSP
Processo: 1501926-67.2020.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes. Insurgências defensivas. Preliminar de nulidade por atuação irregular da Guarda Municipal. Não ocorrência. Existência de fundada suspeita. A prisão dos apelantes ocorreu em decorrência de flagrante delito, cuja fundada suspeita se deu a partir da conduta de Victor ao alertar o corréu Rafael sobre a chegada da polícia em ponto conhecido de mercancia espúria. O

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes. Insurgências defensivas. Preliminar de nulidade por atuação irregular da Guarda Municipal. Não ocorrência. Existência de fundada suspeita. A prisão dos apelantes ocorreu em decorrência de flagrante delito, cuja fundada suspeita se deu a partir da conduta de Victor ao alertar o corréu Rafael sobre a chegada da polícia em ponto conhecido de mercancia espúria. O fato de Victor estar em ponto de venda de drogas e, com a aproximação da viatura, emitir específica frase de alerta, normalmente utilizada por aqueles que ocupam a posição de vigilante de ponto de narcotráfico, gera a fundada suspeita que autoriza a atuação dos guardas municipais, assim como de qualquer um do povo nesse cenário em particular. No mérito, a condenação merece subsistir. A partir dos depoimentos uníssonos prestados pelos agentes de segurança pública em ambas as fases da persecução penal, Victor e Rafael estavam unidos, em trabalho conjunto, naquele ponto de comércio de drogas, cada um em seu posto, exercendo cada qual sua função, aquele como vigilante e, este, na venda. Apreensão de 37 porções de maconha, com peso de 39,96 gramas, 34 porções de cocaína, com peso de 14,84 gramas, e 32 pedras de crack, com peso de 4,8 gramas, além de importância de R$ 69,00. Condenação mantida. Penas-base fixadas nos mínimos legais. Atenuante da menoridade relativa. Súmula 231, STJ. Redutor reconhecido, mas aplicado em grau menor. Tráfico privilegiado que deve ser concedido em sua máxima extensão. Penas finalizadas em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa. Regime aberto e substituição da pena corporal por restritivas de direitos. No entanto, verifica-se transcorrido o lapso prescricional de 2 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória. Réus menores de 21 anos à época dos fatos. Parcial provimento aos apelos defensivos e, de ofício, declara-se extinta a punibilidade de ambos os réus, pelo advento da prescrição da pretensão punitiva.